Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-73.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011285-73.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FALCAO MT PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 47.199.629/0001-76 (APELANTE), RAQUEL SILVA STURMHOEBEL - CPF: 014.225.130-50 (ADVOGADO), CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO FALCAO - CPF: 003.895.950-04 (APELANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ALVARO FERRAREZE - CPF: 006.979.550-95 (ADVOGADO), DANIEL DE ARAUJO SANDRI - CPF: 818.012.380-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, §2o, I, DA CF – VALOR VENAL QUE EM MUITO ULTRAPASSA O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM PERQUIRIDA NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2o, primeira parte do inciso I, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. De forma que, em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, com relação a essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além do valor declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização do capital social, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível registrado no PJe sob o n. 1011285-73.2023.8.11.0037, interposto pela empresa FALCÃO MT PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS, apresentando insurgência contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT. nos autos de mandado de segurança com pedido de liminar, ajuizado pelos apelantes em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, por ato apontado de abusivo e ilegal de autoria do Secretário Municipal de Finanças do Município, Diretor do Departamento de Tributos e Fiscal de Tributos, Sr. Fábio José de Oliveira, cuja decisão, em síntese, foi
conclusiva pela denegação da segurança
(Id. 235137243).

A ação mandamental teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, §2o, inciso I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do CTN, sobre a diferença do valor nominal e valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa,
cuja ordem foi denegada pelo Juízo primevo
ao fundamento de que as disposições do artigo 156, § 2o, inciso I, da CF, no que tange à almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais manteve o entendimento do ato administrativo de cobrança deste tributo sobre a diferença entre o valor das quotas que estão sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica, no valor de R$ 2.049.074,64 (dois milhões quarenta e nove mil setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), exatamente o montante contábil/histórico declarado em seu Imposto de Renda, e o valor do imóvel segundo a Planta Genérica de Valores do Município, que foi apurado em R$ 136.278.000,00 (cento e trinta e seis milhões duzentos e setenta e oito mil reais).

Descontentes com a decisão, os impetrantes submetem a matéria a análise desta Corte de Justiça objetivando sua reforma e, por via oblíqua, que seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a totalidade do imóvel transferido para integralização do capital social da empresa, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental.

Em suas razões recursais defendem o desacerto da decisão vergastada, sobre vários aspectos, a saber:

Primeiro, sustentam que não pode prevalecer o entendimento do
Juízo a quo
no que se refere à mitigação da interpretação da norma prevista no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional. Alegam que a imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente e de acordo com a Constituição (art. 156, § 2o, I, da CF). Assim, ao interpretar a norma, deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. Dessa forma, é descabido interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa, como restou consignado na decisão objurgada, até porque a única restrição constitucional refere-se exclusivamente no não desenvolvimento de atividades imobiliárias.

Afirmam, portanto, que a Constituição Federal, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e muito menos trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.

Prosseguem enfatizando que em conformidade com a Carta Magna a imunidade questionada é um direito e não um favor, não se submetendo, assim, à legislação infraconstitucional, de forma que as disposições do artigo 36, I, do CTN não podem prevalecer perante o inciso I do § 2o do artigo 156 da Constituição Federal. Justificam dizendo que as determinações contidas na Cártula Fundamental são norteadoras às outras no ordenamento jurídico. São normas supremas que têm eficácia superior às outras (hierarquicamente inferior), com força subordinante.

Alegam que ao estabelecer os valores ao imóvel a ser integralizado ao capital social da empresa (imóvel objeto da matrícula n. 1.757 do Cartório do Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT), utilizou-se dos
valores contábeis
, conforme se demonstrou pelas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRFs do sócio que integralizou o imóvel. Assim, no exercício da autonomia da vontade, apenas utilizou de uma faculdade concedida pela legislação regulamentadora do Imposto de Renda, prevista no artigo 142, §1o, do Decreto n. 9.580/2018 e art. 23 da Lei n. 9.249/95.

Elucidam que ao realizar o arbitramento da base de cálculo por
“valor de mercado”
e desconsiderar o valor histórico declarado pelo contribuinte em seu imposto de renda, fazendo incidir ITBI sobre a diferença alcançada, a municipalidade nitidamente extrapola sua competência tributária, ignorando os limites constitucionais ao poder de tributar.

Defendem a não aplicabilidade, na hipótese jurisdicionada, do Tema 796/STF, ao fundamento de que a matéria tratada na Suprema Corte é divergente da aqui tratada.

Encerram, assim, suas razões, dizendo que a reforma da decisão proferida na instância de piso se mostra forçosa para conceder a imunidade do ITBI aos apelantes na forma delineada nas razões da peça inaugural da ação mandamental e nas razões deste recurso (Id. 235137245).

Intimada para contra-arrazoar o recurso, a municipalidade apresentou contrarrazões tempestivamente, oportunidade em que contrapõe os argumentos dos apelantes e, ao final, depreca pela mantença do ato sentencial em todos os seus termos (Id. 23513746).

Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 235137249 e 236089678).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 239710687)

Após vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como dito em linhas outras, os impetrantes FALCÃO MT PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS insurgem-se contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT. que, nos autos de Mandado de Segurança tombado sob n. 101011285-73.2023.8.11.0037, em que visam à declaração da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal sobre a totalidade do valor do imóvel rural com área total de 1.817,0 há, registrado sob a matrícula n. 1.757 no Município de Primavera do Leste-MT, integralizado ao seu patrimônio para constituição do capital social no valor de R$ 2.049.074,64 (dois milhões quarenta e nove mil setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), assim o fazendo pelo valor contábil da Declaração de Imposto de Renda, cuja segurança foi denegada na instância de piso ao fundamento de que o ITBI, nestas hipóteses, deve incidir sobre a diferença alcançada sobre o valor declarado e o valor apurado pela municipalidade (valor venal do imóvel).

Descontentes com a prestação jurisdicional de primeira instância, os impetrantes submetem a matéria à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões de recorrer estão bem delineadas no relatório submetido à leitura.

Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam.

Ao apreciar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando que da interpretação dos artigos 156, II, e §2o, I, da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, é fácil concluir que a imunidade abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o montante excedente.

Nestes termos, confirmando o indeferimento da medida liminar,
denegou a segurança
postulada no
mandamus,
de cuja decisão discordam os impetrantes/apelantes.

Pois bem:

Os autos nos dão conta de que, para fins de integração do capital social, a empresa, ora apelante, visa a incorporação do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.757, área de terra situada no Município de Primavera do Leste-MT, com área de 1.817,0 há.

O valor nominal do imóvel que está sendo destinado a integralização, declarado pela impetrante/apelante, soma a importância de R$ 2.049.074,64 (dois milhões quarenta e nove mil e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Por outro lado, a municipalidade concluiu que o imóvel registrado sob a matrícula n. 1.757, na verdade, possui valor venal muito superior ao valor declarado, ou seja, o valor de R$ 136.278.000,00 (cento e trinta e seis milhões duzentos e setenta e oito mil reais). Assim, a autoridade coatora concluiu pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pelo impetrante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – sob a diferença nominal (declarada) e a do valor venal do imóvel, fato que gerou um tributo a recolher a título de ITBI no valor de R$ 2.684.578,51 (dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil quinhentos e setentas e oito reais e cinquenta e um centavos).

Em conformidade com o Estatuto Social da empresa apelante, constata-se que esta tem por objeto social a participação no capital ou lucros em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia ou quotista em caráter permanente ou temporário, e especialmente o cultivo de produtos agrícolas e produção de sementes certificadas ou não (trigo, milho, soja, forrageiras, canola, feijão, milheto, aveia, sorgo) e criação de bovinos e ovinos, de forma que resta clarividente que faz jus à imunidade tributária perquirida, porque sua atividade preponderante não está inserida no rol das exceções previstas na legislação regulamentadora da matéria.

A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança o imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desse bem exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.

Cumpre anotar, desde logo, não existir hesitação na convicção de que o caso em tela guarda contornos típicos do acerto da prestação jurisdicional de primeira instância e, por via de consequência, do desprovimento do recurso.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.

Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo próprio defensor dos direitos dos impetrantes/apelantes, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO - POSSIBILIDADE.

Capital Social

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6a Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03;29020, Publicado em 11/03/2020).

Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria e, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação o ementário do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 -
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2o, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora apelante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor do bem imóvel (área rural) integralizado em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que seu sócio oferece à empresa imóvel que alcança a relevante importância de R$ 136.278.000,00 (cento e trinta e seis milhões e duzentos e setenta mil reais), contra um valor declarado em Imposto de Renda de R$ 2.049.074,64 (dois milhões quarenta e nove mil setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Faço contar, tal como entendeu o togado singular em sua judiciosa decisão, que a tese sustentada pela impetrante, segundo a qual o valor dos bens integralizados deve observar o valor declarado pelo sócio à Receita Federal, não deve ser agasalhada, porquanto a declaração de bens entregue pelos sócios ao órgão de arrecadação da União (RFB) é relevante apenas para fins de imposto de renda, mas não tem o condão de alterar a base de cálculo do ITBI, prevista na legislação municipal.

Nesse sentido:

Apelação – Mandado de Segurança – ITBI – Município de Adamantina

Pedido de declaração de "imunidade da integralização do capital social realizada pela Impetrante, através do aporte dos imóveis registrados nas matrículas mencionadas no item ‘a’, do CRI de Adamantina – SP, e demais matrículas que venham a ser aportadas nas mesmas condições das acima, todas do Cartório de Registro de Adamantina - SP, com fulcro no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal" – Sentença denegando a ordem – Insurgência do impetrante – Não cabimento – Art. 156, § 2o, I, da CF/88 – Aplicação da tese jurídica fixada pelo E. STF no Tema de repercussão geral no 796 – Impetrante defendendo que o cálculo deve observar os valores dos bens imóveis constantes nas declarações de imposto de renda, o que não pode ser aceito – Precedentes –
Valor constante na declaração de imposto de renda que é relevante para fins de imposto de renda (imposto federal) e não para o cálculo do ITBI (imposto municipal), que deve ser apurado segundo a legislação local – Valor dos bens imóveis indicados que, segundo o valor do alqueire de terra previsto na LM no 3.592/13, supera o capital social da empresa, a justificar a incidência do ITBI sobre o excedente do capital social
– Discussão quanto à regularidade dos valores dos bens imóveis apurados pela Administração que foge da estreita via do mandado de segurança, por exigir dilação probatória – Recurso não provido. (Apelação no 1003400-24.2021.8.26.0081, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 09/11/2022,

Conclui-se, portanto, que, para que ocorra incidência ou não do imposto questionado na lide, deve ser respeitado o valor apurado pela municipalidade (valor venal do imóvel) e não aquele apresentado nas declarações de imposto de renda dos respectivos proprietários e tal ocorrência está justificada no simples fato de que os impostos possuem fatos geradores, base de cálculos e regulamentações distintas, de sorte que o valor constante da declaração do sócio não pode servir, ao contrário do que pretendem os impetrantes/apelantes, como base para nortear o cálculo de ITBI, imposto de competência municipal e que possui legislação própria a regulamentar sua incidência.

Assim, considerando o expressivo valor do imóvel, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social.

Ilustro o presente voto com o posicionamento do ilustre Des. Mário Kono quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. O eminente Desembargador, depois de pedir vista dos autos, consignou, com propriedade, em seu voto:
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. (...)”

Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que, ao contrário das alegações postas pelos impetrantes para infirmar a decisão objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Cártula Fundamental, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis.

De modo que me reporto às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter o édito judicial de primeira instância em todos os seus termos, uma vez que proferido de forma escorreita.

Decisão em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024